Tribunal: TJMT
Processo: 0002254-07.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002254-07.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO PAULO SILVA MOURA - CPF: 016.430.791-58 (APELADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ROSANGELA PIVA MOURATO - CPF: 488.526.001-91 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA MOURATO MARAN - CPF: 545.995.711-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENSÃO DE REFORMA PARA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
–
POSSIBILIDADE
–

RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR

NÃO CONFIGURADO
– PLENA CIÊNCIA DO USO DE ARMA DE FOGO E DAS CONSEQUÊNCIAS POTENCIALMENTE LETAIS DA AÇÃO CRIMINOSA – TEORIA MONISTA – COAUTORIA CONFIGURADA – PARTICIPAÇÃO DIRETA E ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO CRIME – DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO – ASSUNÇÃO DO RISCO DO RESULTADO MAIS GRAVOSO – PREVISIBILIDADE DA VIOLÊNCIA COMO DESDOBRAMENTO NATURAL DA EMPREITADA CRIMINOSA – RELEVÂNCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO NA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO.

I. Caso em exame:

O Ministério Público interpôs recurso contra sentença que desclassificou a conduta do apelado de latrocínio tentado para roubo majorado, ao argumento de que ele não possuía domínio do fato, limitando-se a aguardar no veículo utilizado na fuga.
O

parquet

s
ustentou
que o apelado estava plenamente ciente das circunstâncias do crime, incluindo o emprego de arma de fogo, assumindo, assim, o risco do resultado mais gravoso.

II. Questão em discussão:

(I) Se a desclassificação para roubo majorado é viável diante da adesão do réu à conduta criminosa e da ciência do uso de arma de fogo.

(II) Se a tentativa de afastamento da responsabilidade penal pelo apelado, mediante alegação de coação e desconhecimento do plano criminoso, encontra respaldo nas provas.

III. Razões de decidir:

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, pelo reconhecimento do veículo utilizado na fuga e pela confissão do réu
,
em sede policial.

O réu prestou suporte logístico essencial à ação criminosa, aguardando os comparsas no veículo e garantindo-lhes a fuga.

A teoria monista, adotada pelo Código Penal, determina que todos os envolvidos respondam pelo crime consumado, independentemente de quem tenha efetuado o disparo.

O dolo eventual no latrocínio restou configurado pela previsibilidade do resultado morte como desdobramento natural da conduta do grupo criminoso.

A alegação de que o réu teria sido coagido a participar do crime se mostra dissociada do conjunto probatório, uma vez que ele indicou os comparsas e revelou a localização de objeto subtraído.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença reformada para condenar o apelado como incurso no crime de latrocínio tentado
à pena
de
7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Tese de julgamento:

"1. A cooperação dolosamente distinta não se aplica ao caso, pois o apelado aderiu integralmente à conduta criminosa, assumindo o risco do resultado mais grave.

2. A ciência sobre o uso da arma de fogo pelos corréus impõe ao apelado a responsabilização pelo latrocínio tentado, nos termos da teoria monista.

3. O dolo eventual no latrocínio caracteriza-se pela adesão ao plano criminoso e pela previsibilidade do resultado morte como consequência da empreitada."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 157, §3o; 14, II; 29.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, 0005706-22.2019.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 31/05/2021.

TJMT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 19/05/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.163.320/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 10/04/2018.

TJMT, N.U 0008420-52.2019.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 05/05/2021.

TJMT, N.U 0001127-91.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 05/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
JOÃO PAULO SILVA MOURA
à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 39 (trinta e nove) dias-multa, a serem cumpridos em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, c/c art. 70 (três vítimas), c/c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal .

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de latrocínio tentado, sustentando a impossibilidade da aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta, argumentando que o agente tinha ciência das circunstâncias do crime, incluindo o emprego de arma de fogo pelo comparsa, assumindo, assim, o risco de produzir resultado mais gravoso.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que a Lei no 13.654/18 não revogou a causa de aumento, devendo ser aplicada a redação anterior do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, com fundamento no princípio da continuidade normativo-
típica.

Em contrarrazões, a
D
efesa pugnou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo
“Parquet”
.

É
o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)

No dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 17h0Omin, na residência situada na Rua Ingá, n° 144, bairro Jardim Gramado, nesta Capital, o denunciado JOÃO PAULO, em liame subjetivo e divisão de tarefas com dois comparsas, os quais somente um deles foi identificado como sendo "ALEX GABRIEL", subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 04 (quatro) anéis de ouro, 02 (duas) pulseiras finas de ouro, 07 (uma) pulseira grossa de ouro, 01 (um) pingente de ouro; 01 (uma) aliança de ouro, avaliados indiretamente no total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais); e um celular
lphone
6 contendo um chip vivo, uma capa de celular
lphone
cor de rosa, avaliado no valor de R$ 1.900,00 ( mil e novecentos reais), pertencentes às
vítimas
Rosângela Piva
Mourato
e Maria Aparecida
Mourato
Moran, tendo logo após subtraídos os bens, efetuado disparo com o fito de garantir o sucesso da empreitada criminosa, contra Valdemar
Schutv
dos Santos, vizinho das ofendidas, que só não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, as
vítimas
Rosângela e Maria Aparecida conversavam em frente
à
residência desta última, oportunidade em que JOÃO PAULO acompanhado dos comparsas "ALEX" e um outro individuo não identificado até o momento, passaram pelo endereço supracitado, quando visualizaram as duas vítimas e decidiram perpetrar o roubo contra elas e, valendo-se de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que as ofendidas lhes entregassem os objetos citados alhures.

Nesse ínterim, Valdemar, vizinho das ofendidas, ao perceber a ação dos criminosos vociferou, vez que um dos
indivíduos
, não identificado,
desferiu-lhe
um disparo de arma de fogo, sendo que não obteve sucesso em atingi-lo. Ato contínuo, na posse da res furtiva o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga, tomando rumo ignorado

(...) Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO PAULO SILVA MOURA como incurso no artigo 157, § 3°, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29 todos do Código Penal.
.
.
”
(
sic -
id.
236817158
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença,
desclassificando a conduta e
condenando o réu, ora, apelante, pela prática do crime de
roubo

majorado
.

O órgão ministerial insurge-se contra a desclassificação realizada pelo juízo sentenciante em relação ao Apelado João Paulo Silva Moura, imputando-lhe a conduta prevista no art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal. Sustenta que o réu estava previamente ajustado com os demais corréus, aderindo à conduta destes e, dessa forma, assumindo igualmente o risco de produzir o resultado mais grave. Assim, com base na Teoria Monista adotada pelo Código Penal, requer sua condenação pelo crime de latrocínio tentado.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em flagrante de pág. 10, Termo de Reconhecimento de objeto de pág. 17,
Termo de Exibição e Apreensão de pág. 23/24,
Boletim de Ocorrência no 20
18.14675
de pág. 2
7/30
;
Auto de Avaliação Indireta
de
pág. 37, e relatório de pág. 47
, todos

de
id.
2
36817158
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao analisar a sentença, verifico que a Douta Magistrada reconheceu o instituto da
cooperação dolosamente distinta
para desclassificar o delito de latrocínio para o crime de roubo majorado, sob o argumento de que o apelado
João Paulo
não detinha o domínio do fato, limitando-se a aguardar no veículo para dar suporte a fuga.

Embora a sentença apresente justificativa para tal reconhecimento, entendo que a decisão não foi acertada ao acolher a cooperação dolosamente distinta.

O
apelante,
em sede judicial, negou participação no assalto, alegando que foi abordado por três indivíduos enquanto trabalhava como taxista e coagido a transportá-los, momento em que anunciaram o crime. Declarou que não acionou a polícia por não ter sido ferido e afirmou que foi obrigado a assinar um depoimento na delegacia sem poder lê-lo, além de sustentar que inventou a versão constante nos autos por estar sob agressão, conforme trecho do depoimento:

"[...] Eu não participei desse assalto, nego qualquer autoria. Eu estava atendendo um cliente, levando-o próximo ao Parque Cuiabá. Aí, entrei no Bairro São Gonçalo e parei em uma lanchonete próxima à praça [...]. Nisso, três elementos me abordaram. Quando me pararam, perguntaram se eu estava fazendo corrida. Aí, eu falei: 'Se aguardarem, eu só vou comprar uma água para mim e já saímos para a corrida'. Então, continuei andando com eles. Eles só iam indicando: 'Vira aqui, vira ali' [...]. Eles comentavam entre si os nomes deles [...].

Aí, chegou um certo ponto, que acho que foi próximo à casa deles, e então um deles anunciou o assalto. Nisso, dois desceram do carro e o outro ficou dentro do veículo, era a terceira pessoa. Foi nesse momento que aconteceu o fato [...]. Essa terceira pessoa permaneceu dentro do carro, e eu fiquei com ele parado bem na esquina. Ele me rendeu com uma arma de fogo [...]. Os dois que estavam do lado direito do táxi desceram e efetuaram o roubo. Aí, o outro, que estava atrás de mim, mandou que eu virasse e voltasse. Então, os dois entraram no carro com os cordões e o celular. Depois, me mandaram levá-los diretamente para onde os peguei, próximo à praça. Aí, eu os deixei lá e segui para trabalhar. Saí do bairro deles e segui mais à frente, parando em um posto para abastecer. Não sei como não levaram meu dinheiro. Havia um celular na lateral do banco, entre o banco e a porta do táxi, que não era meu. Eu o retirei do carro [...].

Depois disso, voltei para o Shopping Pantanal para trabalhar [...]. Não me ocorreu chamar a polícia porque nada aconteceu comigo. Minha vida é o que importa [...]. Tudo o que falei na delegacia não foi dito por mim espontaneamente, me obrigaram a falar. Essa história aí eu não li. Eles não me deixaram ler, apenas mandaram que eu assinasse [...]. Eu não conhecia o Alex da noite. Comentei com o delegado porque eles mencionaram o nome dele dentro do táxi. Eu não disse ao delegado que o Alex me ligou [...]. Essa versão que está no processo (fls. 18/19) foi criada por mim porque estava sendo agredido [...]. Esse táxi é alugado do senhor Antônio [...]. Eu ficava 24 horas com o carro [...]."
(
sic - extraído da sentença de id.
236817158, pág.
164/187).

A
vítima Rosângela Piva
Mourato
, em sede judicial, relatou ter visto um táxi rondando a área antes do assalto e reconheceu o motorista posteriormente. Declarou que dois assaltantes, armados e de rosto descoberto, abordaram sua cunhada e sua sogra, roubando joias e atirando contra um vizinho que alertou
a polícia. Após o crime, observou os assaltantes correndo em direção ao táxi estacionado a cerca de 250 metros, onde jogaram algo antes de fugirem separadamente, conforme trecho do depoimento:

"[...] Eu tenho uma memória meio fotográfica. Aí, percebi que passou um táxi [...]. Na frente da minha casa tem uma área verde, então você fica meio atenta.
Vi que o táxi passou e depois retornou.

Quando retornou, olhei para dentro e vi o taxista
e um rapaz branquinho, mais alto, que provavelmente era esse Alex.
Depois, o táxi foi embora
[...].

Eu fui entrando com a minha cunhada mais para dentro de casa por causa do sol [...]. Foi quando vi dois rapazes muito
bem vestidos
e alinhados [...]. Bem em frente à minha casa, que tem uma área verde, há um trilheiro que leva para o outro bairro. Eles entraram nesse trilheiro e pareciam estar indo para lá. Só que, quando chegaram perto da casa da minha cunhada, viraram muito rápido. Nesse momento, eu falei: 'Vão assaltar a gente'. Só que minha cunhada estava com a filha dela recém-operada, o netinho de um ano, que nem andava ainda, e
minha sogra, que tem oitenta e quatro anos
, estava ao meu lado. Não dava tempo de fechar o portão, correr ou fazer qualquer outra coisa [...].

Eu estava com o celular no bolso da frente e coloquei no bolso de trás [...]. Eles estavam de cara limpa, era por volta de cinco horas da tarde. Aí, um veio meio de frente para nós e outro meio de lado, porque um deles passou assim (gesticula) e estava vindo.
Foi nessa hora que meu vizinho Valdemar também percebeu. Ele estava dentro de casa, mas o portão dele é de grade [...]. Ele se aproximou da grade, pois sua casa tem câmeras, e ficou observando
[...].

Foi quando um dos assaltantes ergueu a camisa e mostrou que estava armado
[...]. Ele virou para minha cunhada, que estava com o bebê no colo, e disse: 'Passa, passa, passa', puxando as pulseiras e os anéis da mão dela.
Meu vizinho percebeu e gritou: 'Vou chamar a polícia!'. Então, o rapaz moreno, que estava de shorts e camisa branca, foi até a divisa da casa da minha cunhada e deu um tiro na direção da casa do meu vizinho. Só não o matou porque ele foi muito rápido e conseguiu se abaixar.

A bala atravessou a grade, bateu no muro e na parede [...]. A bala passou e furou o cano da grade. Tudo isso foi registrado pelas câmeras do vizinho [...].

Enquanto um dos assaltantes arrancava as joias de minha cunhada, o outro, que havia disparado, tentou pegar a correntinha com crucifixo da minha sogra. Como ela já está em uma idade avançada e não entende muita coisa, achou que fosse um conhecido meu [...]. Ela não entendeu o que estava acontecendo e, quando ele tentou pegar a corrente dela, ela reagiu: 'Para, moço, para com isso!', e começou a bater nele. Foi então que ele fez um gesto brusco (gesticula), simulando uma coronhada na cabeça dela. Quando ele fez isso, me assustei, porque quem já deu um tiro pode dar outro facilmente.

Eu estava com o celular no bolso de trás e disse: 'Moço, meu vizinho já viu tudo e deve estar chamando a polícia. Toma o meu celular e vai embora'. Assim que meu vizinho viu o disparo, correu para dentro de casa. Eu falei: 'Vai embora, moço, vocês já pegaram tudo que tinha para levar'. Então, eles saíram correndo pelo mangueiral na área verde e deram mais um tiro aleatório.

Foi aí que percebi que, mais acima no mangueiral, havia um táxi parado no ponto de ônibus. Era o mesmo táxi que já tinha passado antes. Observei e vi os dois assaltantes indo até o táxi. Eles jogaram algo para dentro do carro e o taxista saiu devagar para fazer a curva [...]. O carro saiu lentamente para um lado, enquanto os dois assaltantes fugiram para o outro.

Meu vizinho acionou a polícia e passou as características dos suspeitos e os dados do celular roubado [...]. Cerca de duas horas, duas horas e meia depois, falamos das imagens com os policiais. Eles solicitaram as imagens das câmeras e identificaram a placa do táxi. Foram até a rádio táxi e começaram a buscar o condutor do veículo. Me enviaram uma foto do motorista. Como eles haviam passado em frente à minha casa com os vidros abaixados, eu o reconheci [...].

No dia em que fui ao CISC, vi que o taxista estava preso [...]. Esse que eu reconheci como sendo o taxista não estava armado e não foi quem desceu para o assalto. No momento do crime, o táxi estava a uns duzentos e cinquenta metros de distância. Não sei precisar se, de onde ele estava, conseguia ver o que estava acontecendo. Eu só vi o táxi quando os assaltantes já estavam no meio do mangueiral e deram um tiro aleatório. Foi nesse momento que olhei e o reconheci [...]. O motorista do táxi não desceu para participar do assalto, foram os outros dois rapazes [...]. Eu o reconheci pessoalmente como sendo o taxista."

(sic - extraído da sentença de id. 236817158, pág. 164/187).

O
policial militar Leandro Joaquim da Silva
, em sede judicial, relatou que a guarnição obteve a placa do veículo suspeito por meio de imagens de câmeras de segurança e localizou o acusado
que
,
inicialmente
,
negou envolvimento. Após a exibição das imagens, ele admitiu a participação, revelou onde descartou um celular e indicou o nome e o endereço de um dos comparsas. O policial afirmou que o acusado mencionou que apenas deu apoio ao crime e descartou o celular por temer rastreamento, mas em nenhum momento alegou ter sido refém dos criminosos, conforme trecho do depoimento:

"[...] Nós chegamos ao local do assalto. Aí, lá, uma das vítimas informou que havia circuito externo de câmera e que tinha registrado a placa do veículo suspeito, né? Aí, com a placa do veículo, nós

saímos em rondas. Aí, conseguimos localizar o veículo e, na abordagem, ele negou, disse que não tinha nada a ver [...]. A vítima enviou as imagens para o celular da guarnição, e a gente mostrou para ele. Aí, ele 'abriu o coração', contou onde tinha dispensado o celular e nos levou até o local. 'Abrir o coração' significa contar a verdade [...].

O acusado nos levou até a região central. O celular estava em uma valeta, parecia uma boca de lobo. Ele nos levou até lá e falou: "Ó, o celular eu joguei aí". Em seguida, ele nos levou até a residência do Alex, do outro suspeito [...]. Ele mencionou o nome dos outros dois suspeitos e onde estava o celular. O Alex não estava na casa dele, a gente não o localizou. Sobre a outra pessoa que participou do assalto, ele apenas falou o apelido e disse que não sabia onde ela morava, apenas que a havia encontrado na praça [...].
Ele mencionou que estavam com uma pistola .40 e até disse quem tinha atirado
, mas eu não me recordo quem era. Ele deu detalhes, né?
Disse que não havia atirado, que estava apenas no apoio
[...].

Pelas imagens, dava para ver que ele fez a volta e ficou esperando os outros
[...]. Fizemos uma vistoria no veículo, mas eu não me recordo de ter encontrado algum objeto em seu interior. Eu me lembro do celular, porque ele nos levou até onde o descartou [...]. Segundo ele, descartou o celular porque poderia ser rastreado. Quando eu digo que ele ficou quieto depois de ver as imagens, significa que ele parou de negar e passou apenas a responder ao que perguntávamos [...]. Ele aceitou a ação porque não tinha como negar, já que havia as imagens [...]. Informou quem eram os dois envolvidos e onde havia descartado o celular. Disse que o descartou por medo de ser rastreado.

A abordagem feita a ele ocorreu exclusivamente por conta da placa do veículo, que era a mesma do carro que havia dado apoio ao crime. Eu conduzi a ocorrência. Nós o abordamos e, naquele momento, o que tínhamos contra ele eram apenas as imagens da câmera com a placa do veículo. No momento da abordagem, não encontramos nada com ele. Foi ele quem nos levou até o celular. O celular não estava com ele até então. Ele afirmou que descartou o celular porque se tratava de um iPhone e poderia ser rastreado. Disse que sua participação se limitou ao apoio. Eu não me recordo se, na delegacia, alguma vítima chegou a reconhecê-lo. Nós fizemos diligências no local que ele indicou. Os outros não foram presos porque não foram localizados; não estavam no local.

Segundo o tio de um dos supostos criminosos, ele só passava o dia lá, não era residente de fato. No momento da varredura, ele não estava no local [...]. Eu não me recordo quanto tempo depois dos fatos ele foi preso, mas acredito que tenha sido no máximo entre meia e uma hora depois. Em nenhum momento, ele mencionou que teria sido pego como refém pelos criminosos.
Ele apenas se defendia, dizendo que não havia sido ele quem atirou, mas sim um dos suspeitos
[...]. Quando fui ao endereço que ele citou, de fato existia um Alex que morava ali, mas ele não estava [...]."

(sic - extraído da sentença de id.
236817158, pág.
164/187).

O
policial Marcos Paulo Santos Peres
, em sede judicial, relatou que, após obter as imagens das câmeras de segurança e a placa do veículo suspeito, a equipe identificou que o táxi estava alugado e localizou o condutor, João Paulo, próximo ao Shopping Pantanal. Inicialmente, o abordado negou envolvimento, mas ao ser confrontado com as imagens, revelou onde havia descartado um celular e indicou Alex Gabriel como coautor. O policial afirmou que, em um primeiro momento, o acusado alegou ter sido sequestrado, mas não acionou a polícia nem demonstrou coerência na justificativa, conforme trecho do depoimento:

"[...] Nós estávamos em rondas pelas proximidades quando fomos solicitados pelo CIOSP e nos deslocamos para conversar com a vítima, que nos narrou os fatos e informou que teria imagens fornecidas por um vizinho. Em conversa com esse vizinho, ele conseguiu nos
fornecer
as imagens e a placa do veículo. Aí, entramos em contato com o proprietário do veículo, e ele nos informou que o carro era de sua propriedade, mas estava alugado. Diante dos fatos, ele disse que o ponto do veículo era próximo ao Shopping Pantanal.

Então, em rondas, verificamos as imagens e, próximo à Delegacia Geral da Polícia Civil, localizamos o veículo saindo de uma rua. Procedemos com a abordagem e, em entrevista, o condutor informou que o celular estaria no Bairro Baú. Lá, encontramos o aparelho, um iPhone. Ele disse que a pessoa que estava em coautoria com ele seria Alex Gabriel. O suspeito nos levou até o endereço dele e, com autorização do tio de Alex, realizamos uma busca no local, porém ele não se encontrava [...].

O veículo era um táxi. Conseguimos a placa e, por meio dela, checamos os dados do condutor. Obtivemos o número do telefone dele e entramos em contato para confirmar se ele era o proprietário do veículo. Perguntamos: 'O senhor é o proprietário do táxi tal, tal?', e ele respondeu: 'Sim'. Então, perguntamos: 'O veículo está em sua posse?', ao que ele respondeu: 'Não, esse veículo está alugado para fulano de tal'. Esse 'fulano de tal' era João Paulo.

A partir disso, passamos a procurar o táxi, pois o proprietário havia informado que o ponto de João Paulo era no Shopping Pantanal. No entanto, em vez de irmos pela Fernando Corrêa, seguimos pelo Extra, pois há um ponto de táxi nesse local. Descendo em frente à PJC, localizamos o táxi, que estava sendo conduzido por João Paulo, sem mais ninguém no veículo.

Ele nos disse que havia jogado o celular no Bairro Baú, em uma esquina [...]. No primeiro momento em que o abordamos, ele negou participação. Então, falamos: 'Olha, temos as imagens. A abordagem está sendo feita porque temos imagens desse veículo'. Depois, em entrevista, ele admitiu que havia jogado o celular na rua e nos levou até o local onde o descartou.

Ele também nos levou até a casa de outra pessoa, dizendo que essa pessoa havia participado do crime. Ele a chamou de coautora [...]. No início, ele alegou que esse indivíduo teria o sequestrado. Perguntamos se ele havia entrado em contato com o 190 ou feito alguma denúncia, e ele respondeu que não. Então, perguntamos sobre os objetos, e ele disse: 'O celular ficou comigo'. Em seguida, perguntamos: 'Onde está o celular?', e ele respondeu: 'Está no Bairro Baú, na principal'.

Após localizarmos o celular, ele nos levou até a casa do Alex, a quem ele indicou como participante. Ele apenas mencionou Alex, sem fornecer mais informações [...].
Ele afirmou que estava conduzindo o veículo e, no momento da abordagem, estava sozinho, sem transportar nenhum outro indivíduo
[...]."
(sic - extraído da sentença de id.
236817158, pág.
164/187).

Cotejando as provas colacionadas aos autos, verifica-se que a decisão de primeira instância, ao desclassificar a conduta imputada ao apelado João Paulo Silva Moura para o crime de roubo majorado, destoou do conjunto probatório, impondo-se a necessária reforma para reconhecer sua responsabilidade pelo crime de latrocínio tentado.

O conjunto probatório revela que João Paulo Silva Moura não apenas prestou apoio logístico ao crime, mas participou ativamente da empreitada criminosa, ciente da presença de arma de fogo e da possibilidade concreta de violência letal, sendo inequívoco que aderiu à conduta dos corréus e assumiu o risco do resultado mais gravoso, conforme estabelecido pela Teoria Monista, que rege a coautoria no Direito Penal Brasileiro.

O apelado, em juízo, tentou dissociar-se da ação criminosa, alegando que teria sido coagido a prestar auxílio ao delito, mas essa versão se contrapõe a sua confissão perante a autoridade policial e aos relatos dos agentes responsáveis pela sua abordagem, os quais atestam que, ao ser confrontado com as imagens das câmeras de segurança, o acusado não apenas admitiu o crime, mas revelou a localização de objetos subtraídos e indicou seus comparsas.

No que tange à autoria,
esta
se
evidencia não apenas pelo relato da vítima Rosângela Piva
Mourato
, que reconheceu o veículo utilizado na empreitada criminosa e indicou a participação do acusado, mas também pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu, os quais relataram que, após confrontado com as imagens das câmeras de segurança, o apelado indicou o local onde descartou um dos objetos subtraídos e apontou um dos comparsas.

Ademais, os depoimentos colhidos são harmônicos em demonstrar que o acusado, desde o início, prestou suporte ao crime ao permanecer no veículo, aguardando os coautores e garantindo-lhes a fuga, circunstância que afasta a tese de cooperação dolosamente distinta, acolhida na sentença recorrida.

No caso em tela, restou evidenciado que o apelado aderiu à conduta dos demais agentes, contribuindo de forma essencial para a concretização do delito e assumindo o risco da produção do resultado mais gravoso, consistente na violência perpetrada contra a vítima mediante disparo de arma de fogo. Dessa forma, sua participação não pode ser considerada secundária, mas sim imprescindível ao êxito da empreitada criminosa.

O tipo penal do latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal, exige apenas o nexo entre a subtração patrimonial e a violência letal, independentemente de quem tenha executado a agressão fatal.

No caso concreto, restou comprovado que o apelado, ao aderir à empreitada criminosa ciente da utilização de arma de fogo e das circunstâncias potencialmente letais da ação, anuiu ao risco da morte, tornando-se coautor do crime de latrocínio tentado. O dolo do latrocínio decorre da previsibilidade do resultado morte como desdobramento natural da conduta adotada pelo grupo criminoso, o que exclui a possibilidade de desclassificação para roubo majorado, tal como erroneamente decidido pelo juízo a quo.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer que João Paulo Silva Moura deve ser condenado pelo crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal, em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A Teoria Monista, consagrada no artigo 29 do Código Penal, estabelece que todos os agentes que concorrem para a prática delitiva respondem pelo mesmo crime, salvo se houver circunstância pessoal que justifique distinção. Corroborando com o posicionamento aqui firmado, trago o seguinte excerto de julgado:

“1) Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório por não ser cabível o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, com a aplicação da causa geral de aumento de pena do artigo 29, §2o, do Código Penal, na medida em que todos os acusados tinham o domínio, ainda que fracionado da situação, dispensando a prática de crime menos grave (roubo majorado), tendo todos os agentes o controle ou o domínio sobre a ação típica.”
(TJMT. 0005706-22.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021,
publicado
no DJE 11/06/2021).

Deste modo, o fato de o disparo de arma de fogo ter sido realizado pelo comparsa, não interfere na imputação objetiva do crime de Tentativa de Latrocínio ao Apelado, porquanto o resultado já era previsível pelos autores e as consequências fáticas foram assumidas pelos agentes ao
consentir com a utilização do artefato bélico
.
(N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
publicado
no DJE 26/05/2021).

Nesse sentido a corte Cidadã:

“
(...) 1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo
impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.
2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.163.320/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
de 20/4/2018.)

Sobre a matéria, este e. Tribunal de Justiça já manifestou a respeito,
ad
litteram
:

“Nos crimes de latrocínio,
a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual,
isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima.”

(N.U 0008420-52.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
publicado
no DJE 13/05/2021)

“
O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado
, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP”
(TJ/MT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064l). (N.U 0001127-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
publicado
no DJE 08/10/2021)
.

Assim, afasto o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, para condenar o apelante
João Paulo

no crime de
Latrocínio Tentado.

Por tudo exposto, é imperiosa a readequação da pena do apelante.

Latrocínio

O art. 157, §3o, do Código Penal, prevê pena de reclusão de 20 a 30 anos, e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que não há
negativação
das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2a Fase:

Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, bem como, a presença
da agravante genérica de crime contra “maior de 60 anos”, motivo pelo qual,
compenso-as integralmente
, resultando a pena, até aqui apurada, em
2
0
anos
de reclusão e 1
0
dias-multa.

3a Fase:

Nos termos do art. 70, do CP, considerando que o crime foi praticado contra
três
vítimas, aumento a pena em um sexto (1/6), resultando a reprimenda em
23
anos e
4
meses de reclusão, e 1
2
dias-multa,

Contudo, r
econheço a causa de diminuição decorrente da

“tentativa”, motivo pelo qual, reduzo a pena estabelecida em 2/3, resultando na pena de
7 anos
,

9
meses
e 10 dias
de reclusão e 10 dias-multa
, tornando-a definitiva.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação manejado pelo

Ministério Público

para
afastar a
participação dolosamente distinta e condenar JOÃO PAULO SILVA MOURA como
autor do crime previsto no art. 157, §3o, c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal
,
resultando a pena
final em

7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
.

Comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025